Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725074-97.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ETIENE FREITAS BENEVIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa e de condição de procedibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime pelos crimes de calúnia, difamação e injúria; (ii) verificar a condição de procedibilidade quanto ao crime de denunciação caluniosa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja sabidamente falsa – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. 4. Para a caracterização dos delitos de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima. 5. No caso em exame, não havendo elementos mínimos aptos a deflagrar a ação penal por calúnia, difamação e injúria, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime por falta de justa causa. 6. Não há condição de procedibilidade para o processamento do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) no âmbito de queixa-crime, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 339; CPP, art. 395, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863575, 07501039220238070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1844674, 07577690220238070016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/04/2024. A recorrente se limitou a apresentar a petição de interposição do apelo especial, desacompanhada das respectivas razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto foi interposto desacompanhado das razões recursais, o que impossibilita sua análise. A propósito: "Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização" (EDcl no AgInt no AREsp 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.194.644/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025. Frise-se, por fim, que não há previsão legal de interposição por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027